Tribunal: TJDFT
Processo: 0720010-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. VEÍCULO FINANCIADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. RESOLUÇÃO DO AJUSTE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. APLICAÇÃO. PERDA DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. O ato de recolhimento do preparo se mostra incompatível com o pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, ensejando a preclusão lógica do pedido

2. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões do apelo revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de inobservância aos princípios da estabilização da demanda e da proibição de supressão de instância.

3. A possibilidade de resolução contratual por inexecução voluntária de um dos contratantes está prevista no artigo 475 do Código Civil, que assim dispõe: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

4. Na hipótese de contrato de cessão de direitos, cujo objeto é a transferência dos direitos e deveres previstos no contrato de financiamento firmado entre o autor (cedente) e a instituição financeira, terceira alheia ajuste, o cessionário que descumpre as cláusulas contratuais, não pagando as prestações, cujo pagamento assumira, além de ter gerado multas de trânsito e penalidade administrativa por descumprimentos de normas editadas pelo INMETRO para a exploração do serviço de táxi, incide em infração contratual que lhe acarreta a devolução do veículo e a perda dos valores pagos, em execução à cláusula penal avençada.

5. A cláusula penal compensatória se traduz em livre prefixação das perdas e danos em razão de eventual descumprimento do contrato pelo cessionário. Desse modo, não há que se imputar ao cessionário a determinação de restituir o valor correspondente à depreciação do bem, a ser apurado de acordo com a Tabela FIPE, sob pena de bis in idem, eis que, assim como a aludida cláusula penal, destina-se a compensar o cedente por perdas e danos decorrentes da quebra do contrato

6. Recurso parcialmente conhecido e provido.